Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-74.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-74.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 778.628.139-87 (VÍTIMA), DIVINA EVANGELISTA - CPF: 325.676.181-04 (VÍTIMA), Breno Evangelista da Rocha (VÍTIMA), Marcelo de Oliveira (APELANTE), KAIQUE BRENER LOURENCO SANTOS - CPF: 062.911.621-05 (APELANTE), FERNANDA LOPES PRATA - CPF: 044.080.381-05 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), Eliane Cristina Lopes (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.251-02 (APELANTE), BRUNO EVANGELISTA DA ROCHA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), FERNANDA LOPES PRATA - CPF: 044.080.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES JÁ PREVISTOS NO TIPO PENAL – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
2.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS MAJORANTES
– DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 443 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o conjunto probatório revela que o crime foi praticado com premeditação, caracteriza-se a elevada culpabilidade do acusado e autorizada está a exasperação da pena-base, em conformidade com o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal e com precedentes do STJ. Outrossim, em relação às consequências do crime, embora o prejuízo seja consequência natural dos crimes patrimoniais, quando exacerbado, como ocorre no caso, enseja justificadamente a majoração da pena-base. De igual modo, o abalo psicológico causado à família vitimada, dentre seus membros uma criança de oito anos, ultrapassa as consequências comuns ao tipo penal já previstas pelo legislador e é elemento apto a ensejar a exasperação da pena-base

2. Em observância ao disposto na Súmula 443 do STJ, concretamente fundamentada a necessidade de incidência da fração eleita, ante o acentuado grau de reprovabilidade do crime, o qual foi cometido com a participação de três agentes, contra três vítimas (dentre delas uma criança), mediante simulação, prévio planejamento, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, não merece ser acolhida a irresignação defensiva objetivando redução do acréscimo pelas referidas majorantes ao patamar mínimo legal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcelo de Oliveira e Kaique Brener Lourenço Santos
contra sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 29, do CP, sendo-lhe impostas as penas individuais de, respectivamente,
8 anos e 7 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
; e
7 anos, 3 meses
e
15 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
50 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
Marcelo
requereu a fixação da
pena-base no mínimo legal,
além da incidência da
fração mínima
, na última fase da dosimetria penal, em relação ao
quantum
de aumento das majorantes

(Id. 8273774).

As contrarrazões do
Parquet
são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 8273780);
igualmente opinou
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sintetizado (Id. 21097969).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020